Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-50.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003405-50.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2007 E LEI MUNICIPAL Nº 023/2010. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. PROMOÇÃO DENTRO DA MESMA CARREIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE FRENTE A DIREITO ASSEGURADO POR LEI. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME
Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos de progressão vertical e cobrança de retroativos formulados por servidora ocupante do cargo de Professora I em face do Município de Presidente Tancredo Neves. A autora pleiteou a passagem do Nível II para o Nível III da carreira do magistério com base na obtenção de título de pós-graduação lato sensu. Discute-se no recurso a legalidade da progressão funcional, a constitucionalidade dos dispositivos da lei local que a fundamentam e a responsabilidade do ente público pelo pagamento de parcelas retroativas à data do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente reexame: (i) definir se a progressão vertical prevista na legislação municipal configura ascensão funcional vedada pela Constituição Federal; (ii) estabelecer se a omissão administrativa na regulamentação da avaliação de desempenho obsta o direito à progressão quando preenchido o requisito da titulação; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A movimentação do servidor entre níveis de uma mesma carreira, fundamentada no incremento de qualificação profissional, caracteriza promoção funcional interna e não provimento derivado, inexistindo afronta à regra do concurso público (art. 37, II, CF) ou à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A progressão vertical, uma vez implementados os requisitos objetivos de titulação acadêmica e interstício previstos na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 e Lei nº 023/2010, constitui ato administrativo vinculado e direito subjetivo do servidor.

A inércia da Administração Pública em implementar comissões de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpriu os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de aproveitamento da própria torpeza pelo ente público.

Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam o descumprimento de direitos funcionais assegurados por lei, especialmente no que tange à progressão na carreira, que se enquadra nas ressalvas legais do regime de responsabilidade fiscal.

O termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão deve ser a data do protocolo do requerimento administrativo, visando evitar o enriquecimento ilícito da municipalidade e a punição do servidor pela mora injustificada da gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese(s) de julgamento: 1. A progressão funcional vertical dentro da mesma carreira não viola o princípio do concurso público e prescinde de novo certame. 2. A omissão administrativa na realização de avaliação de desempenho não constitui óbice ao reconhecimento do direito à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais de titulação. 3. Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo formulado pelo servidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e caput; Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF); Lei Complementar Municipal de Presidente Tancredo Neves nº 016/2007; Lei Municipal nº 023/2010; Emenda Constitucional nº 113/2021; Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Jurisprudência relevante: TJBA, Apelação: APL 8001152-60.2021.8.05.0271 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8003405-50.2023.8.05.0271
da Comarca de Tancredo Neves/Ba, em que é remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM
CONFIR
MAR

A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA